Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710166-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: MARCO LAZARO DIAS MOREIRA APELADO: EDIVANIA MARCELINO XAVIER, S. F. M., IVANILDE DIAS SILVA, MARCO LAZARO DIAS MOREIRA 68829698172 D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II, CPC/15). Após, retornem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator